Tribunal: TJDFT
Processo: 0700858-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700858-81.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIRA DA ABADIA AMARAL TELES REPRESENTANTE LEGAL: LIVIA MARIA DO AMARAL TELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0723089-88.2023.8.07.0016, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). Na via do presente recurso, o agravante sustenta que apresenta quadro clínico grave, sendo necessário imediata internação em leito de UTI para manutenção da sua vida. Pede “a concessão da TUTELA ANTECIPADA para que o Distrito Federal promova a imediata internação em leito de UTI com suporte da neurocirurgia que atenda as suas necessidades, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, a autora encontra-se internada no Hospital de Base do Distrito Federal, sobe os cuidados do setor neurocirurgia, desde 29/04/2023 por quadro de hemorragia subaracnóidea associada à tetrahemoventrículo. Em que pese a alegação de risco de óbito, não consta essa informação nos autos. Foi apresentado apenas declaração médica informando que a paciente aguarda o exame solicitado, bem como vaga em UTI com suporte neurológico, sem especificar a urgência do caso (ID 157127917) A CRIH, por sua vez, atestou que a paciente se encontra em prioridade 2 (ID 157127293) e aguarda disponibilização de unidade que atenda suas necessidades. Registro que o CRIH é um órgão centralizador, ininterrupto, direcionado exclusivamente para a atividade de regulação de leitos cujo dever principal é analisar a situação de emergência, diante das informações que lhe são fornecidas e das quais o juízo fazendário não possui conhecimento prévio, competindo ao médico regulador a análise da solicitação de internação hospitalar; a autorização de internação dos pacientes que atenderem o critérios de admissão, a redefinição das prioridades assistenciais dos serviços de saúde, de modo a garantir assistências a pacientes críticos, podendo, se necessário, postergar a execução de procedimentos eletivos (art. 5o, I, Portaria no 199/2015). Assim, a indicação quanto à classificação da situação pessoal da autora não autoriza que outros pacientes em situação de maior gravidade sejam preteridos. Não que isso justifique a agravante ser submetida a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito